Tribunal: TJDFT
Processo: 0727438-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727438-51.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO FERREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: WALTER PUREZA JUNIOR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO FERREIRA DE ARAUJO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0720767-09.2024.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de WALTER PUREZA JUNIOR. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 199889020), a d. Magistrada de primeiro grau, em razão da ausência de assinaturas de testemunhas no instrumento particular de confissão de dívida exequendo, determinou ao agravante que juntasse aos autos instrumento assinado por duas testemunhas ou que convolasse a execução de título extrajudicial em ação monitória. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega que a Lei no 14.620/2023 acrescentou o §4o ao artigo 784 do Código de Processo Civil, estabelecendo que (N)os títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura. Esclarece que, com a mencionada alteração legislativa, o documento conferido ou atestado por meio eletrônico, desde que tenha sua integridade verificada e represente uma obrigação líquida, certa e exigível, será considerado título executivo, independentemente da assinatura de duas testemunhas. Aduz que o colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de contratos firmados por meio eletrônicos serem considerados executivos. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja reconhecida a validade do Termo de Confissão de Dívida firmado eletronicamente, independentemente da assinatura de duas testemunhas. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 61126240 e 61126233. É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se estar caracterizada a plausabilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para a constatação da validade do título executivo extrajudicial que aparelha a execução. Acerca do título executivo e da exigibilidade da obrigação, o Código de Processo Civil dispõe: Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque; II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; [...] § 4o Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura. [...] Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.– grifamos. A d. Magistrada a quo entendeu que estavam ausentes os requisitos para o processamento da execução em razão de o instrumento de confissão de dívida que a fundamenta não ter sido assinado por duas testemunhas. Neste ponto, a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga esta exigência, quando os termos do pactuado possam ser aferidos por outro meio idôneo. Confira-se o teor desse raciocínio jurídico a partir dos arestos a seguir colacionados: BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada" (AgInt no AREsp 1361623/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019). 2. "A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)" (REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013). 3. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 4. Dissídio não comprovado, ante a ausência de similitude fática nos acórdãos citados. 5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1734640/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - ACÓRDÃO ATACADO QUE ADOTOU O MESMO POSICIONAMENTO DESTA CORTE A RESPEITO DO TEMA - SÚMULA N. 168/STJ - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. 1. A orientação do v. acórdão embargado encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, somente em casos excepcionais, mitiga-se a exigência da assinatura das duas testemunhas no contrato celebrado, de modo a lhe ser conferida executividade, quando os termos do pactuado possam ser aferidos por outro meio idôneo. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp 1.183.496/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 05/09/2013; AgRg no AREsp 800.028/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 05/02/2016; REsp 1438399/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 05/05/2015. 2. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." (Súmula n. 168/STJ). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EAREsp 1269754/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021) – grifo nosso. No caso em tela, é inequívoca a existência de relação jurídica entre as partes, tendo sido juntado termo de reconhecimento de dívida assinado digitalmente pelo credor e pelo devedor (ID 197963165). Assim, não restam dúvidas de que a dívida exequenda é de pleno conhecimento das partes. A partir de tais premissas, deve ser reconhecida a força executiva do Termo de Confissão de Dívida, mesmo que não acompanhado da assinatura de duas testemunhas, como no caso dos presentes autos, justamente em virtude de que o c. Superior Tribunal de Justiça vem mitigando a regra do artigo 784, III do CPC em circunstâncias excepcionais, em que a certeza quanto à existência do instrumento celebrado possa ser obtida por outro meio idôneo ou no contexto dos próprios autos. Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, consoante se depreende das ementas a seguir colacionadas: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA ELETRÔNICA LANÇADAS PELAS PARTES E ÚNICA TESTEMUNHA. AUTORIDADE CERTIFICADORA DIVERSA DO ICP-BRASIL. INTEGRIDADE DO DOCUMENTO. APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2/2021. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A certeza, liquidez e exigibilidade são pressupostos de validade do processo executivo. Logo, cabo ao juiz perscrutar suas presenças e, em verificando suas ausências, pronunciar "de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução" a nulidade do processo, nos termos do artigo 803, parágrafo único, do CPC. 2. A investigação da certeza, isto é, de quem seja realmente o devedor da prestação, deve ocorrer à luz da realidade social, da constante evolução e modernização que permeia as sociedades atuais. A possibilidade de se contratar à distância, momento em que a vontade pode ser manifestada e comprovada pelos mais variados meios descortinados pela tecnologia, desde que previamente acordados ou aceitos, obriga o Julgador a interpretar as espécies de título executivo segundo essa nova realidade civil e comercial. Os contratos eletrônicos são uma realidade que não pode ser ignorada, tampouco negada. Se a Lei Processual exige a assinatura de duas testemunhas como condição para o reconhecimento da certeza do título, o surgimento da assinatura certificadora (ICP-Brasil ou diversa), nos termos do § 2o, do art. 10, da Medida Provisória n. 2.200-2/2021, confere a mesma presunção de certeza que decorreria do cumprimento daquela formalidade legal, uma vez que a testemunhas sequer precisam estar presentes no momento da assinatura do contrato ou documento. 3. A interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ a essa nova tipologia contratual é no sentido de que o "contrato eletrônico", ainda que não assinado por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (Acórdão 1769599, 07213705320228070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICADO DIGITAL PARTICULAR. NÃO EMITIDO PELA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. REGRA MITIGADA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 783 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos necessários para o processamento de ação executiva, devendo a execução estar fundada em título de obrigação certa, líquida e exigível. 1.1. Já o art. 784, III do CPC prescreve que, dentre outras hipóteses, é considerado título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. 2. Em observância a tais requisitos, verifica-se que a Medida Provisória no 2.200-2/2001 não trouxe nenhuma vedação para a utilização de assinatura eletrônica por meio de certificados particulares, não emitidos pela ICP-Brasil, para que seja reconhecida a autoria e autenticidade de documento assinado de forma eletrônica. 2.1. Além disso, o art. 4o da Lei 14.063/2020 classificou as assinaturas emitidas de forma eletrônica em três categorias: simples, avançada e qualificada, ficando definido no §1o do referido dispositivo que os três tipos de assinatura caracterizam o nível de confiança sobre a identidade e a manifestação de vontade de seu titular. 2.2. Em complemento, o art. 10, §2o da MP 2.200-2/2001 prescreve que "o disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento." 2.3. Diante dessas informações, conclui-se que as assinaturas realizadas no Termo de Confissão de Dívida objeto dos presentes autos, por meio de certificado digital não emitido pela ICP-Brasil, são aptas a garantir certeza ao título executado, uma vez que a utilização do certificado digital emitido pela ICP-Brasil não é requisito para reconhecimento do título executivo extrajudicial, considerando que a autoria e integridade das assinaturas realizadas por meio de certificado privado podem ser verificadas por diversos pontos de autenticidade fornecidos pela autoridade certificadora particular. 3. No caso dos autos, verificou-se que o Termo de Confissão de Dívida executado contou com a assinatura de apenas uma testemunha, em descompasso com o comando existente no art. 784, III do CPC. Contudo, excepcionalmente, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada". 3.1. No caso dos autos, o fato de o Termo de Confissão de Dívida ter sido assinado por apenas uma testemunha, não é suficiente para lhe retirar a certeza e exigibilidade, mostrando-se apto para sustentar a demanda executiva processada no Juízo de origem. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1701367, 07064929220238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em reforço, deve ser levado em consideração que esse entendimento foi positivado, por meio da Lei no 14.620/2023, que acrescentou o § 4o ao art. 784 do CPC, determinando que (N)os títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura. É cediço que o título é certo quando não deixa dúvida alguma a respeito da sua validade, sendo possível identificar os sujeitos, a natureza jurídica da relação e o objeto do direito; líquido, quando não resta dúvida em relação ao seu objeto, podendo-se determinar o valor devido; e exigível, quando o seu cumprimento não depende de termo ou condição, nem está sujeito a outras limitações. Dessa forma, estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação, tem-se por cabível o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Gama, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de julho de 2024 às 10:50:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.